Tribunal: TCU
Processo: 008.449/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudio Vinicius Costa Rodrigues ao Acórdão 2358/2020-TCU-Plenário , que não conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo mesmo autor contra os termos do Acórdão 841/2018-TCU-Plenário que, por sua vez, julgou irregulares as contas do ora recorrente, com imputação de débito em caráter solidário, com outros responsáveis, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; Considerando que o embargante tomou conhecimento do acórdão embargado em 01/10/2020, conforme peça 1433 dos autos; Considerando que somente em 21/10/2020 compareceu aos autos para apresentar o recurso em apreço, fora, portanto, do prazo fixado no § 1o do artigo 34 da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 30, inciso I, alínea "d", e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Claudio Vinicius Costa Rodrigues contra o Acórdão 2358/2020-TCU-Plenário , eis que intempestivo, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 008.449/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.468/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Claudio Vinícius Costa Rodrigues (XXX.820.997-XX). 1.3. Recorrente: Claudio Vinícius Costa Rodrigues (XXX.820.997-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Instituto Militar de Engenharia. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Paulo Sergio Mendes Duarte (164.999/OAB-RJ), Rodolpho Capilupi de Oliveira (201.309/OAB-RJ) e outros, representando Wilton Pinto; Tanara de Fatima Barcellos da Silva (69.337/OAB-RS) e Gean Felinto de Sousa (49500/OAB-DF), representando Paulo Roberto Dias Morales; Alexandre Benevides Cabral (33492/OAB-DF), representando Lizaura Honorato Balbino; Carla Oggioni Riguetti (186.228/OAB-RJ), Rodrigo Henrique Roca Pires (92632/OAB-RJ) e outros, representando Claudio Vinicius Costa Rodrigues; Eugesio Pereira Maciel (53326/OAB-DF), George Alexandre de Almeida Macêdo (18.113/OAB-CE) e outros, representando Juarez Gomes de Matos Bastos; Thaissa Assuncao de Faria e Gilmar Menezes da Silva Junior, representando Gleice Regina Balbino de Almeida; Leandro Dalbosco Machado (82.122/OAB-RS) e Raphael Ramos D Aiuto (94.485A/OAB-RS), representando Marcio Landvoigt. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.